Tribunal: TCU
Processo: 010.484/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Dry Deckers Lavanderia Industrial Ltda. sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 11/2023, sob a responsabilidade de Ministério da Defesa no âmbito da Operação Acolhida, cujo objeto foi a contratação de serviços de processamento de roupas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 11/2023, sob a responsabilidade de Ministério da Defesa no âmbito da Operação Acolhida, cujo objeto foi a contratação de serviços de processamento de roupas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com base nos arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. considerar revel Urias de Freitas Serafim, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. acolher as razões de justificativa de Hugo Leonardo Machado de Araujo, Marcello Henrique Souza Ferraz, Paulo Norberto Conceição Silva e Suzane Costa Gama e da Brillanz Industria Química da Amazonia Ltda.; 9.4. comunicar esta decisão à unidade executora da Operação Acolhida do Ministério da Defesa, ao Ministério da Defesa, aos responsáveis e à representante; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.